Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. FATO SUPERVENIENTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na ação revisional de alimentos deve ser analisado se houve a comprovação dos fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado a alteração das necessidades de quem os recebe e/ou das condições financeiras de quem os supre, circunstância apta a autorizar a alteração do valor dos alimentos fixados, assim como ponderar a necessidade de quem recebe e a possibilidade financeira de quem paga.
2. A fixação do quantum deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance patamar proporcional e razoável.
3. Recurso parcialmente provido.